Tribunal: STF
Processo: RE 79096
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-29
Data de publicação: 1974-10-29

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. REGIME DA LEI N 5.316/ 67. DIREITO ADQUIRIDO.
INEXISTÊNCIA. APLICA-SE O REGIME ESTABELECIDO PELA LEI N 5.316, DE
1967, AO ACIDENTE DO TRABALHO OCORRIDO APÓS A SUA VIGENCIA, AINDA
QUE ANTES DE 1-7-1970. - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A
INDENIZAÇÃO TARIFADA DO DECRETO-LEI N 7.036, DE 1944. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO